Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703203-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO EMP TRANSP PAS E EMP TRANS COL URB PAS DO DF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o DF para, no prazo de 10 (dez) dias, informar endereço atualizado da parte agravada, tendo em vista a certidão de AR digital de ID 56144924, na qual consta a informação de que o AR foi devolvido, sem cumprimento. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator